Tribunal: STF
Processo: RE 685865
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CRÉDITO EDUCATIVO. JUROS PACTUADOS EM CONTRATO. LEI 10.260/2001. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 31.10.2007.



    O art. 557, caput, do Código de Processo Civil, prevê: “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.”



    O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido de que a discussão relativa à taxa de juros praticada nos contratos de Crédito para Financiamento Estudantil - FIES (Fundo de Investimento para Formação Superior) é matéria infraconstitucional - Lei 10.260/2001 -, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.